Tribunal: TJES
Processo: 5008562-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008562-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 510/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública estadual, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na qual o próprio Parquet requereu a produção de prova pericial. O ente estatal sustenta que o ônus do adiantamento caberia ao Ministério Público, com base no art. 91 do CPC, ou, subsidiariamente, ao fundo estadual de defesa de direitos difusos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública estadual deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é requerida pelo Ministério Público em ação civil pública que visa à tutela de interesses difusos ou coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso repetitivo (Tema 510/STJ), estabelece que o Ministério Público, quando atua como autor em ações civis públicas, está isento do adiantamento dos honorários periciais, devendo a obrigação recair sobre a Fazenda Pública à qual o órgão ministerial se vincula.

O entendimento é reiterado pela Súmula nº 232 do STJ, segundo a qual “a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”.

O princípio da especialidade prevalece sobre a regra geral do art. 91 do CPC, pois a Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) regulam de modo próprio a atuação do Ministério Público e a responsabilidade financeira nas ações coletivas.

Assim, a decisão que impõe à Fazenda Pública estadual o adiantamento dos honorários periciais encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública à qual o Ministério Público está vinculado é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais nas ações civis públicas em que o órgão ministerial requer a prova técnica.

O art. 91 do CPC não se aplica às ações civis públicas, diante do princípio da especialidade e da legislação específica (Lei nº 7.347/1985).

A decisão que impõe o adiantamento à Fazenda Pública está em conformidade com o Tema 510/STJ e com a Súmula nº 232/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 91; Lei nº 7.347/1985, arts. 18 e 19; Lei nº 8.429/1992; CF/1988, art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 510 (REsp nº 1.253.844/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.03.2011); STJ, AgInt no AREsp nº 2505105/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.08.2024; TJES, AI nº 5015449-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 13.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008562-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0001234-56.2024.8.08.0000, que determinou ao ora Agravante o adiantamento dos honorários periciais concernentes à prova técnica requerida pelo Ministério Público Estadual.

Em suas razões recursais (ID 13995190) o Estado alega, em síntese, que a responsabilidade pelo custeio da prova pericial não recairia sobre a Fazenda Pública estadual, mas sim sobre o próprio
Parquet
, em estrita observância ao que prescreve o artigo 91 do CPC, ou, alternativamente, que tal encargo deveria ser suportado pelo fundo estadual de reparação de interesses difusos lesados.

Pois bem. A questão central reside na definição da parte responsável pelo adiantamento dos honorários periciais em ações que envolvem a tutela de interesses coletivos e difusos, especialmente quando a prova é requerida pelo Ministério Público.

O Agravante sustenta a aplicação do artigo 91 do Código de Processo Civil, que estabelece o ônus de adiantamento da prova para quem a requereu, visando, com isso, transferir a responsabilidade para o
Parquet
.

Todavia, o entendimento consolidado tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto no deste Tribunal de Justiça, conforme precedentes qualificados, aponta para uma solução diversa, que confere tratamento específico a tais situações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que o Ministério Público, atuando em ações coletivas, está isento do adiantamento de honorários periciais, recaindo tal obrigação sobre a Fazenda Pública à qual o órgão ministerial está vinculado.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado é a responsável pelo adiantamento das despesas periciais.
Precedentes. Súmula n. 568/STJ. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2505105 RJ 2023/0359729-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Este posicionamento é amplamente reverberado pelos Tribunais de Justiça estaduais, que, ademais, aplicam por analogia a Súmula nº 232 do STJ, segundo a qual “
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”
.

Ademais, tal entendimento é reforçado pelo princípio da especialidade, que prevalece sobre a regra geral do artigo 91 do CPC, notadamente em face das disposições específicas contidas na Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que determinou o pagamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública estadual, em perícia requerida pelo Ministério Público em ação civil pública. 2. O ente público sustenta ser do Ministério Público a responsabilidade pelo custeio da prova pericial, ou alternativamente do fundo estadual de reparação de interesses difusos lesados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública estadual deve arcar com o pagamento antecipado dos honorários periciais quando a perícia for requerida pelo Ministério Público em ação civil pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 510/STJ), firmou-se no sentido de que não se pode exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, recaindo tal obrigação sobre a Fazenda Pública à qual o órgão está vinculado. 5. O entendimento foi reafirmado por este Tribunal em diversos julgados, inclusive com aplicação por analogia da Súmula nº 232 do STJ, no sentido de que a Fazenda Pública, quando parte, deve antecipar os honorários periciais. 6. Inaplicabilidade do art. 91 do CPC ao caso, por força do princípio da especialidade, uma vez que a Lei nº 7.347/1985 regula especificamente as custas em ações civis públicas.
[...] (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Periciais. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5015449-74.2024.8.08.0000 Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 13/Jun/2025)

Da detida análise dos julgados supratranscritos, resta evidente que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 510 em sede de recurso repetitivo, e a ele aderente o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é firme no sentido de que a Fazenda Pública à qual o Ministério Público está vinculado tem o dever de antecipar os honorários periciais quando a prova for requerida por este órgão nas ações civis públicas.

Assim, a decisão agravada, ao determinar o adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública estadual, encontra-se em perfeita consonância com a orientação dominante e vinculante dos tribunais pátrios.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.